Tribunal: TJDFT
Processo: 0752399-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752399-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO ROGERIO BATISTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o arquivamento provisório de execução fiscal ajuizada pelo agravante. A análise do processo principal revela que a decisão que determinou o arquivamento provisório foi proferida em 23.06.2020. Em 07.07.2020, o agravante apresentou petição requerendo o prosseguimento do feito e a citação do agravado no endereço indicado na petição inicial. Em 28.08.2020, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido do agravante por entender que não teria sido alegado e comprovado a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão que determinou o arquivamento provisório, bem como ressaltou que o acolhimento do pleito ensejaria violação ao princípio da segurança jurídica. Em 16.10.2020, o agravante requereu o desarquivamento provisório e o regular prosseguimento do feito. Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão.” A análise do agravo de instrumento interposto revela não ter sido alegado a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão que determinou o arquivamento, razão pela o agravante deve ser intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator